Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0003400-80.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RASSIBI JORGE PEREIRA, REJANE RODRIGUES SA, RENATA LAILA DAMACENA DE SOUSA, RENY SOUSA VIEIRA, RICARDO PAIXAO DE JESUS PEREIRA, RITA GOMES SIQUEIRA, ROGERIO DA SILVA, ROMILCE BEZERRA CORREIA, ROMILDA MARIA DE FARIA, ROSA JOSE SOUTA, ROSA MARLY DE OLIVEIRA PENA, ROSALIA FABRICIO FRANCA, ROSANA ANICETO FERNANDES, ROSANGELA FALEIRO DOS SANTOS CARDOZO, ROSANGELA TAVARES DA COSTA REIS, ROSELENE FREIRE QUEIROZ, ROSELEYDE FERREIRA DA COSTA, ROSEVALDO LOPES DE ALENCAR, ROSILDA FERREIRA DE SOUZA, ROSIMAR SALES, ROSINEIDE DE ARAUJO, ROZANGELA MOREIRA DA SILVA, SALETE JOSE LUIZ DE MOURA, SALETE MARIA ALVES, ROSA MARIA GLORIA DIAS SILVA, ROSANGELA AMANCIO TRAVASSOS, MADSON VARNE SOUSA, E. W. H. M. L., SANDRA CHRISTINA DE SOUSA, LAIRSON VARNY SOUSA LIMA, EDINALVA SOUZA DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista ao Distrito Federal acerca da certidão de ID 77497576. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora